Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734153-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A APELADO: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por ACE - Administração e Locação de Imóveis, em sede de preliminar de recurso de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo aos apelo que interpôs contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resilição unilateral do contrato de locação objeto dos autos a partir da data do depósito das chaves em juízo; e, ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar a reconvinda a pagar à reconvinte a quantia de R$ 140.700,00 (cento e quarenta mil e setecentos reais), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data dos respectivos laudos periciais, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Inconformada, a apelante aduz, em apertada síntese, que a recusa do recebimento das chaves se mostra legítima, “uma vez que, o contrato (propositalmente omitido pela Autora/Apelada com manifesta má-fé) prevê que ‘garante-se ao LOCADOR o direito de não receber as chaves do imóvel para fins de encerramento da relação contratual até que seja recomposto o imóvel, arcando a LOCATÁRIA com todas as despesas decorrentes, inclusive pelos aluguéis e encargos até a efetiva liberação’. Relata que a apelada, ao depositar as chaves, desocupou por completo o imóvel objeto da lide, contudo permanece no local inúmeras divisórias de vidro e de gesso, persianas e bancadas de propriedade da apelada que demandam custos tanto para sua remoção, quanto para restabelecimento do local após a sua retirada. Defende que ainda que seja o caso de apresentar o termo de doação para incorporação no prédio, a locação deve se estender até que dirimida a questão. Argumente que a sentença não adentrou ao mérito de nenhuma das impugnações em relação ao laudo pericial. Aduz que houve omissão quanto aos seguintes pontos” (i) a não possibilidade de remenda no cabeamento da rede de voz e dados; (ii) a necessidade de pintura/repintura para o total restabelecimento do imóvel após a retirada dos pertences da APEX; (iii) a quantificação dos custos para retirada dos bens da APEX; e, (iv) os reparos de danos causados nos aparelhos de ar condicionados decorrentes das retiradas das aletas dos aparelhos e colocação de placas de acrílico de direcionamento de ar, realizada de forma independente pela APEX, sem autorização da Ré”. Discorre sobre os deveres do apelado em relação as indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação. Argumenta, para tanto, que a apelada está no imóvel desde 2007 e foi a primeira ocupante do prédio, sendo que, todas as contratações de funcionários ocorridas até aquele período serviram diretamente para o bom funcionamento e manutenção do imóvel. Pugna, ao final, pela reforma da sentença nos pontos elencados. Pede, alternativamente, “o retorno dos autos ao Douto Juízo a quo, para que aprecie a demanda, pois, ocorrendo a prestação jurisdicional a respeito, há de se reconhecer o direito vindicado pela Apelante, visto que decorrente de Lei, sob pena de grave dano ao Apelante, oriundo de negativa de prestação jurisdicional, e sob ofensa dos dispositivos legais indicados, especialmente os artigos 489, § 1o, incisos III e IV e § 3o e 1.022, inciso II, do CPC”. Sem contrarrazões da apelada, embora devidamente intimada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O caso em exame encontra previsão normativa no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em sendo assim, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, cuida-se de demanda regida pela Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. O seu art. 58, inciso V, prevê que, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide controvérsias em ações de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, quando restarem presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, aplicável por analogia ao caso. No presente caso, não há qualquer referência a algum fundamento que esteja apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judiciis, apartando-se, a apelante, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Ademais, conforme salientado pelo juízo singular restou comprovado que “à época do ajuizamento da ação, o imóvel já estava anunciado para locação (id. 25541059), não sendo possível afirmar que os poucos vícios presentes no bem impossibilitavam o seu uso e gozo”. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÃO. RECURSO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO DA PINTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1 - A Lei 8.245/1991, em seu art. 58, inciso V, estabelece como regra para os procedimentos especiais que tratam de relação locatícia de imóvel que os "recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo". 2 - Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do §4o do art. 1.012 do CPC, inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3 - Salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, é dever do locatário, restituir o imóvel, no estado em que recebeu, conforme previsto no art. 23, inciso III, a Lei de Locações. 4 - Danos na pintura provocados pela remoção de alterações no espaço locado devem ser reparados pelo locatário antes da devolução do imóvel. 5 - A litigância de má-fé somente deve ser aplicada na hipótese de realização de atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. 6 - Recurso de apelação a que se nega provimento” (Acórdão 1076162, 00209302720158070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, por não ver materializadas as hipóteses de que cuida o art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator